Tribunal: TCU
Processo: 031.853/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (e-Pessoal), na forma do art. 2o, caput e incisos I a IV, e art. 4o, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Aeronáutica às beneficiárias acima indicadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão das pensões instituídas por Jovaldo Lima de Freitas, José Almir da Silva Araujo, João Alberto Otaran Mota e Silvio de Souza Filho, recusando os respectivos registros; 9.2. considerar legais e conceder o registro aos demais atos presentes nestes autos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé pelas interessadas Francinete Souza de Freitas, Regina Celia da Silva Araujo, Ruth Lea da Silva Araujo Gomes, Valdira Gomes Mota, Loevani Clair Parlow Ritter e Silvia de Almeida Souza, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão das pensões instituídas por Jovaldo Lima de Freitas, José Almir da Silva Araujo, João Alberto Otaran Mota e Silvio de Souza Filho, com fulcro no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimados da irregularidade verificada; 9.4.3. comunique as interessadas identificadas no subitem 9.3 sobre o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximirá da obrigação de devolverem os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4, representando a este Tribunal, caso necessário.